Tribunal: TJMT
Processo: 1000028-09.2025.8.11.0093
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000028-09.2025.8.11.0093
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Tratamento médico-hospitalar, Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ISAURO FERREIRA DA TRINDADE - CPF: 139.203.401-91 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), MUNICIPIO DE FELIZ NATAL - CNPJ: 01.614.088/0001-02 (APELADO), CLINICA DE TRATAMENTO RENAL DO NORTE DE MATO GROSSO LTDA - EPP - CNPJ: 05.642.702/0001-92 (TERCEIRO INTERESSADO), MIGUEL TAVARES MARTUCCI - CPF: 266.831.228-06 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE FELIZ NATAL - CNPJ: 01.614.088/0001-02 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO INCORPORADO AO SUS. PESSOA IDOSA. DOENÇA RENAL CRÔNICA COM HIPERCALEMIA. COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO DOMICÍLIO DO IDOSO. CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DO TEMA 6 DO STF. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.Apelação Cível interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença proferida pela Vara Única da Comarca de Feliz Natal/MT, que julgou procedente ação de obrigação de fazer ajuizada por
Isauro
Ferreira da Trindade, idoso portador de doença renal crônica, para determinar o fornecimento do medicamento
Lokelma
5G, não incorporado ao SUS, em face do Estado e do Município de Feliz Natal. A sentença também fixou honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa. O ente estadual apelou, alegando preliminar de incompetência absoluta e, no mérito, impugnou os fundamentos da sentença quanto à necessidade do medicamento, ausência de requerimento administrativo, descumprimento do Tema 6 do STF e alternativas disponíveis no SUS, além de questionar a condenação em honorários.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.Há cinco questões em discussão: (i) definir se o juízo de primeiro grau é competente para julgar a ação, considerando o valor inferior a 60 salários mínimos; (
ii
) verificar se houve prévio requerimento administrativo para fornecimento do medicamento; (
iii
) apurar se o laudo médico apresentado é suficiente e atende às exigências do Tema 6 do STF; (
iv
) estabelecer se há alternativas terapêuticas no SUS com a mesma eficácia do medicamento requerido; (v) determinar a forma adequada de fixação dos honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.A competência do foro do domicílio do idoso é absoluta nas ações que envolvem direito à saúde, nos termos do art. 80 da Lei nº 10.741/2003, corroborada pela tese fixada no IAC nº 10 do STJ, prevalecendo sobre regras de competência do Juizado Especial da Fazenda Pública.

4.Restou comprovado nos autos que houve negativa administrativa do medicamento por parte da Secretaria Municipal de Saúde, o que afasta a alegação de ausência de requerimento administrativo prévio.

5.O laudo médico apresentado é detalhado, atesta a condição de doença renal crônica em estágio 4 e demonstra a imprescindibilidade do medicamento
Lokelma
5G, declarando expressamente que não há alternativas no SUS com igual eficácia.

6.O medicamento possui registro na ANVISA, e os demais critérios exigidos pelo Tema 6 da Repercussão Geral (RE 566.471/RN) foram atendidos, incluindo a hipossuficiência do autor, devidamente comprovada pela renda mensal e pelo deferimento da gratuidade de justiça.

7.O parecer do NAT tem caráter opinativo e não se sobrepõe à prescrição médica individualizada, nos termos da jurisprudência do TJMT.

8.A condenação em honorários advocatícios é devida mesmo contra o ente federativo ao qual a Defensoria Pública pertence, conforme fixado pelo STF no Tema 1002 (RE 1.140.005/RJ).

9.Os honorários devem ser fixados por equidade, considerando a natureza da causa, sendo adequado o arbitramento no valor de R$ 3.000,00, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.A competência para ações que envolvem fornecimento de medicamento a idoso é absoluta do foro do domicílio do autor, nos termos do art. 80 da Lei nº 10.741/2003 e do IAC nº 10 do STJ.

2.O prévio requerimento administrativo é dispensado quando há prova nos autos da negativa de fornecimento do medicamento pelo SUS.

3.Laudo médico fundamentado e prescrição individualizada têm prevalência sobre parecer técnico administrativo, inclusive do NAT.

4.É admissível a condenação do ente público ao fornecimento de medicamento não incorporado ao SUS quando preenchidos os requisitos do Tema 6 do STF.

5.A Defensoria Pública faz jus a honorários sucumbenciais mesmo
contra ente
federado a que esteja vinculada, e sua fixação pode ser feita por equidade conforme o art. 85, § 8º, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988,
arts
. 6º, 196 e 230; Lei nº 10.741/2003, art. 80; CPC/2015,
arts
. 53, III, "e", e 85, § 8º; Lei nº 12.153/2009, art. 2º, § 4º.

Jurisprudência relevante citada
:

STF, RE 566.471/RN (Tema 6), Plenário, j. 2022.

STF, RE 1.140.005/RJ (Tema 1002), Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno,
DJe
16.08.2023.

STJ, IAC nº 10, Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
, Corte Especial, j. 2022.

TJMT,
AgR
Cível nº 1002439-13.2025.8.11.0000, Rel. Des.
Deosdete
Cruz Junior, j. 16.07.2025.

R E L A T Ó R I O

Apelação Cível de n. 1000028-09.2025.8.11.0093 interposta contra sentença da Vara Única da Comarca de Feliz Natal - MT, que julgou procedente a "Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela de Urgência", ajuizada em face do ESTADO DE MATO GROSSO e MUNICÍPIO DE FELIZ NATAL, objetivando o fornecimento do medicamento Lokelma 5G para tratamento de doença renal crônica.

O magistrado de 1º Grau, em sentença (id 326486389), julgou procedente o pedido para condenar os requeridos, solidariamente, ao fornecimento do medicamento, confirmando a tutela antecipada concedida em sede recursal, com a ressalva de que o fornecimento integral do medicamento prescrito deve ser direcionado prioritariamente ao ESTADO DE MATO GROSSO. Condenou os réus ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Inconformado, o ESTADO DE MATO GROSSO interpôs apelação (id 326486396), sustentando que: (i) incompetência absoluta do juízo em razão do valor da causa inferior a 60 salários mínimos, que atrairia a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública; (ii) laudo médico genérico e ausência de comprovação da necessidade do medicamento; (iii) ausência de prévio requerimento administrativo; (iv) descumprimento dos requisitos cumulativos fixados no Tema 6 do STF para fornecimento de medicamentos não incorporados ao SUS; (v) existência de alternativas terapêuticas disponíveis no SUS; (vi) não cabimento de honorários em 1ª instância por se tratar de causa que deveria tramitar no Juizado Especial.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso para reconhecer a nulidade da sentença ou, no mérito, a improcedência dos pedidos.

Contrarrazões (id 326486402) pugnando pelo desprovimento do recurso.

Parecer ministerial (id 336084892) opinando pelo conhecimento do recurso, não acolhimento da preliminar e, no mérito, pelo desprovimento.

É o relatório.

Inclua em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

A preliminar de incompetência, baseada unicamente no valor atribuído à causa, não deve prosperar, uma vez que, tratando-se de pessoa idosa e de demanda relacionada a serviço de saúde, assim sendo, aplica-se a norma especial prevista na Lei n. 10.741/2003:

“Art. 80. As ações previstas neste Capítulo serão propostas no foro do domicílio da pessoa idosa, cujo juízo terá competência absoluta para processar a causa, ressalvadas as competências da Justiça Federal e a competência originária dos Tribunais Superiores.”

Tratando-se de direito à saúde, a competência do local de domicílio do idoso é absoluta, prevalecendo sobre quaisquer outras
regras

de
competência territorial ou funcional.

Essa interpretação encontra respaldo no Incidente de Assunção de Competência número 10 do Superior Tribunal de Justiça, que fixou importantes teses sobre a competência em ações envolvendo direitos coletivos e individuais.

Confere-se:

"
TeseB
) São absolutas as competências:

i) da Vara da Infância e da Juventude do local onde ocorreu ou deva ocorrer a ação ou a omissão, para as causas individuais ou coletivas arroladas no ECA, inclusive sobre educação e saúde, ressalvadas a competência da Justiça Federal e a competência originária dos tribunais superiores (
arts
. 148, IV, e 209 da Lei n. 8.069/1990; e
Tesen
. 1.058/STJ);

ii
) do local de domicílio do idoso nas causas individuais ou coletivas versando sobre serviços de saúde, assistência social ou atendimento especializado ao idoso portador de deficiência, limitação incapacitante ou doença infectocontagiosa, ressalvadas a competência da Justiça Federal e a competência originária dos tribunais superiores (
arts
. 79 e 80 da Lei n. 10.741/2003 e 53, III, e, do CPC/2015);

iii
) do Juizado Especial da Fazenda Pública, nos foros em que tenha sido instalado, para as causas da sua alçada e matéria (art. 2º, § 4º, da Lei n. 12.153/2009);

iv
) nas hipóteses do item (
iii
), faculta-se ao autor optar livremente pelo manejo de seu pleito contra o estado no foro de seu domicílio, no do fato ou ato ensejador da demanda, no de situação da coisa litigiosa ou, ainda, na capital do estado, observada a competência absoluta do Juizado, se existente no local de opção (art. 52, parágrafo único, do CPC/2015, c/c o art. 2º, § 4º, da Lei n. 12.153/2009). (...)"

Consoante tese fixada em sede de incidente de assunção de competência (IAC n.º 10), é competente o foro do domicílio do idoso para processar e julgar as causas individuais ou coletivas versando sobre serviços de saúde, assistência social ou atendimento especializado ao idoso portador de deficiência, limitação incapacitante ou doença infectocontagiosa, ressalvadas a competência da Justiça Federal e a competência originária dos tribunais superiores (
arts
. 79 e 80, da Lei n.º 10.741/2003 e 53, III, “e”, do CPC).

Por isso,
conheço
do recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução das finalidades pretendidas. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

Na origem trata-se de ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência proposta por portador de doença renal crônica, contra o Estado e o Município, visando o fornecimento do medicamento
Lokelma
5G (
ciclossilicato
de zircônio sódico hidratado), não incorporado às listas do SUS, para tratamento de hipercalemia.

A sentença julgou procedente o pedido, condenando os réus solidariamente ao fornecimento do medicamento, com direcionamento prioritário da obrigação ao Estado.

Em apelação sustenta ausência de prévio requerimento administrativo, insuficiência do laudo médico apresentado, não preenchimento dos requisitos do Tema 6 do STF e existência de alternativas terapêuticas no SUS. Questiona ainda a condenação em honorários advocatícios, requerendo sua fixação por apreciação equitativa conforme Tema 1313 do STJ.

Inicialmente, a alegação de ausência de prévio requerimento administrativo é infundada, pois consta nos autos (Id 181024213) documento que comprova a negativa administrativa ao fornecimento do medicamento pela Secretaria Municipal, evidenciando que houve tentativa prévia de obtenção do medicamento pela via administrativa.

Adentrando ao mérito, o argumento de que o laudo médico seria genérico e insuficiente não se sustenta, pois o documento de Id 181289513 é categórico ao afirmar que o paciente é portador de doença renal crônica estágio 4 (CID N18.4), que necessita do medicamento prescrito e que "NENHUMA MEDICAÇÃO APRESENTA A MESMA EFICÁCIA" quando comparada ao
Lokelma
5G para o tratamento da hipercalemia.

Em atenção a Nota Técnica 305161 (id. 326486354) o paciente, de 70 anos, foi diagnosticado com insuficiência renal crônica (CID N18), sendo este o motivo pelo qual foi prescrito o uso contínuo do medicamento
Ciclossilicato
de Zircônio Sódico Hidratado, de nome comercial
Lokelma
, para controle da hipercalemia (níveis elevados de potássio no sangue).

O medicamento possui registro válido na ANVISA e demonstra eficácia rápida na redução dos níveis de potássio, sendo capaz de normalizar os níveis em até 48 horas. No entanto, não está previsto no Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas (PCDT) do Ministério da Saúde para esta condição clínica e não está disponível pelo SUS, motivo pelo qual a conclusão da nota técnica é desfavorável ao fornecimento pela rede pública.

Como alternativas oferecidas pelo SUS, estão disponíveis bicarbonato de sódio, insulina e terapia renal substitutiva (hemodiálise ou diálise peritoneal), embora essas opções não apresentem o mesmo perfil terapêutico do medicamento pleiteado.

Todavia, sob id 326486095 o médico nefrologista, atuante na Clínica de Tratamento Renal (CTR) em Sinop, formalizou em 21 de janeiro de 2024 esclarecimentos técnicos à Defensoria Pública sobre o quadro clínico do paciente.

Nesse sentido, o parecer do NAT tem caráter exclusivamente opinativo, sem força vinculante, conforme reiterado pela jurisprudência deste Tribunal:

“6. O parecer do NAT possui caráter meramente opinativo e não vinculativo, não prevalecendo sobre a prescrição médica individualizada emitida por profissional habilitado que acompanha o paciente.” (TJ-MT - AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL: 10024391320258110000, Relator.: DEOSDETE CRUZ JUNIOR, Data de Julgamento: 16/07/2025, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo).

No documento, confirma-se que o paciente possui Doença Renal Crônica estágio 4, identificada pelo CID N 18.4, e que a utilização do medicamento
Lokelma
5g é considerada indispensável por ser a única terapia comprovadamente eficaz para o controle da hipercalemia em seu estágio de saúde.

O laudo adverte que a elevação do potássio na corrente sanguínea impõe riscos severos, incluindo arritmias e morte súbita, e esclarece que não existem substitutos de mesma eficácia fornecidos pelo SUS.

Destaco o seguinte julgado:

“Laudo médico fundamentado atestou a imprescindibilidade do medicamento prescrito (
Lokelma
), bem como a ineficácia dos tratamentos fornecidos pelo SUS, conforme exige a tese firmada no Tema 106/STJ. 5. Restou comprovada a hipossuficiência econômica do agravante e a existência de registro do medicamento na ANVISA, requisitos cumulativos exigidos pela jurisprudência do STF (Tema 1234).” (TJ-MT - AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL: 10024391320258110000, Relator.: DEOSDETE CRUZ JUNIOR, Data de Julgamento: 16/07/2025, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo).

A existência de alternativas terapêuticas disponíveis no SUS foi devidamente analisada e afastada na sentença, com fundamento no laudo médico constante dos autos. O referido documento atesta, de forma expressa, que nenhuma das medicações disponibilizadas pelo SUS apresenta eficácia equivalente à do medicamento
Lokelma
, sendo este descrito como a única medicação comprovadamente eficaz para o tratamento da hipercalemia no caso específico do paciente, portador de doença renal crônica em estágio 4.

Os requisitos para a concessão judicial de medicamentos não incorporados ao SUS foram definidos pelo Supremo Tribunal Federal (STF) no julgamento do Tema 6 da Repercussão Geral (RE 566.471/RN), encerrado em 2022.

A Corte, com base em contribuições técnicas da CONITEC, ANVISA e outras instituições, estabeleceu que é necessário comprovar cumulativamente: (i) o registro do medicamento na ANVISA; (
ii
) a ineficácia, intolerância ou contraindicação das alternativas terapêuticas disponíveis no SUS; (
iii
) a existência de laudo médico circunstanciado que demonstre a imprescindibilidade do tratamento; (
iv
) a incapacidade financeira do paciente para custear o medicamento; e (v) a eficácia e segurança do fármaco com base em evidências científicas robustas, como ensaios clínicos randomizados ou meta-análises. Tais critérios têm força vinculante e devem ser observados pelos tribunais em casos semelhantes.

Nesse panorama, foram atendidos os requisitos definidos pelo STF no Tema 6 da Repercussão Geral (RE 566.471/RN, 2022) para concessão judicial de medicamentos não incorporados ao SUS: há diagnóstico médico fundamentado (insuficiência renal crônica com hipercalemia), inexistem alternativas com igual eficácia no SUS, o medicamento possui registro na ANVISA (
Lokelma
), e as opções disponíveis são inadequadas ao caso.

A incapacidade financeira do paciente
Isauro
Ferreira Trindade para custear o medicamento
Lokelma
5G está devidamente demonstrada nos autos, considerando sua condição de pessoa idosa (70 anos) que percebe aproximadamente R$ 3.208,63 mensais, conforme documentação apresentada, valor manifestamente insuficiente para arcar com o custo do medicamento que chega a R$ 1.889,90 por caixa com 30 sachês, necessitando de uso contínuo. Esta situação de hipossuficiência é corroborada pela assistência da Defensoria Pública, pela declaração de pobreza juntada aos autos e pelo deferimento da gratuidade da justiça, evidenciando a desproporcionalidade entre sua renda e o elevado custo do tratamento, o que tornaria inviável o acesso ao medicamento sem o fornecimento pelo poder público.

No tocante à insurgência recursal quanto à condenação ao pagamento de honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, assiste razão à parte recorrente.

Nesse contexto, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário n. 1.140.005/RJ, sob o regime da repercussão geral (Tema 1002), consolidou o entendimento de que é devida a verba honorária à Defensoria Pública quando esta obtém êxito em demanda judicial, ainda que proposta contra o ente federativo ao qual está vinculada institucionalmente.

Dessa forma:

“É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra; 2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição.” (RE 1140005/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno,
DJe
16.8.2023).

Assim
, à luz da orientação firmada pela Suprema Corte, impõe-se a reforma do acórdão (id 111002459 - Pág. 14), especificamente nesse ponto, a fim de condenar os entes federativos, de forma solidária, ao pagamento dos honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso.

Por esse motivo, com fundamento no art. 85, § 8º, do CPC, os honorários advocatícios devem ser fixados por equidade, considerando-se a complexidade da causa, o zelo do profissional, o tempo necessário para o serviço e a natureza da demanda (§ 2º), que, no caso, é de valor inestimável.

Diante disso, deve-se proceder ao arbitramento dos honorários sucumbenciais com base no art. 85, § 8º, do CPC, conforme o entendimento já consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO PARCIAL
para condenar os entes públicos estadual e municipal, de forma solidária, ao pagamento de honorários advocatícios à Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, fixados em R$ 3.000,00 (três mil reais), nos termos do art. 85, § 8º, do CPC.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2026